Tribunal: TJDFT
Processo: 0716834-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0716834-65.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: GABRIEL PEREIRA MAGALHAES PACIENTE: DALAI COUTINHO SOLINO AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO DAS PENAS EM REGIME ABERTO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS impetrado por GABRIEL PEREIRA MAGALHÃES em favor de DALAI COUTINHO SOLINO, em que aponta como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execução das Penas em Regime Aberto do Distrito Federal Na peça inicial (ID 46351985), o impetrante narra que o paciente foi condenado definitivamente como incurso nas penas do artigo 65, da Lei de Contravenções Penais, nos autos do Processo no 0007337-93.2018.807.0016, sendo distribuída posteriormente a execução de pena no 0406005-24.2021.8.07.0015. Diz que a Lei 14.132/2021 criou o crime de perseguição, acrescentando o artigo 147-A ao Código Penal e revogando, no mesmo ato, o artigo 65, da Lei de Contravenções Penais, pelo qual o paciente foi condenado, em razão da prática de uma única conduta. Sustenta a ocorrência de abolitio criminis, com a consequente extinção da punibilidade. Esclarece que o paciente possui entrevista para emissão de novo passaporte em 05.5.2023, requerendo, assim, a concessão da liminar para reconhecer a extinção da punibilidade. No mérito, a confirmação da medida, com a concessão da ordem. Brevemente relatados, decido. O presente habeas corpus não pode ser admitido. Compulsando os autos, observo que o impetrante não apresentou qualquer documento que ateste a prova pré-constituída indispensável à impetração da ordem de habeas corpus. Além disso, verifico não haver notícia, até o momento, de que a Defesa do paciente submeteu ao Juízo apontado como coator a alegação da ocorrência de abolitio criminis, à luz dos argumentos expostos no presente writ. Desse modo, infere-se que a análise do presente habeas corpus, que pretende a concessão da ordem para reconhecimento de constrangimento ilegal decorrente da superveniência do abolitio criminis e consequente extinção da punibilidade, representaria nítida supressão de instância, já que a referida tese não foi formulada na origem, tampouco apreciada pelo Juízo da execução. Sobre o tema, faço menção ao seguinte precedente deste Tribunal de Justiça: HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. TESE NÃO SUBMETIDA À INSTÂNCIA DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ADMISSÃO PARCIAL DA ORDEM. PRISÃO PREVENTIVA. LEGALIDADE. ARTS. 312 E 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INADEQUAÇÃO E INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. Não submetido, ao juízo de origem, o pleito de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, fica obstada a sua análise por este Tribunal, sob pena de supressão de instância. 2. Não se vislumbra ilegalidade na decisão que mantém a segregação cautelar do paciente quando presentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, com vistas à garantia da ordem pública. 3. A difusão de entorpecentes representa risco para a sociedade, desordem e insegurança no meio social e torna seus usuários reféns do vício, figurando-se imperativa a adoção de medidas rigorosas que façam cessar essa atividade delituosa que coloca em risco a ordem pública e a paz social, dissemina a violência e destrói lares e vidas. 4. Evidenciada a gravidade concreta da conduta do paciente, a sua dedicação à atividade criminosa e o risco de reiteração delitiva, mostra-se imperativa a manutenção de sua segregação cautelar. 5. As condições pessoais da agente, tais como primariedade, ocupação lícita e endereço fixo não são motivos suficientes para revogar a prisão, mormente quando existem elementos necessários para sua subsistência. 6. Mostra-se descabida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando forem inadequadas e insuficientes para obstar a habitualidade delitiva do paciente, mormente quando a pena máxima cominada ao delito é superior a quatro anos de reclusão, autorizando-se, portanto, a aplicação de medida mais gravosa, conforme art. 313, I, Código de Processo Penal. 7. Habeas Corpus admitido parcialmente. Ordem denegada. (Acórdão 1684353, 07107487820238070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 30/3/2023, publicado no PJe: 14/4/2023) Além disso, não é possível aferir, de plano, o alegado constrangimento ilegal, a justificar, nesta via estreita, a extinção da punibilidade do paciente. Ante o exposto, nos termos do que dispõe o artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, NEGO SEGUIMENTO ao presente habeas corpus, porquanto manifestamente inadmissível. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 5 de maio de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator